Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-76.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802339-76.2024.8.14.0070

APELANTE: JOSEL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802339-76.2024.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOSEL RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Josel Rodrigues dos Santos contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP). O recorrente, juntamente com corréus, teria subtraído diversos equipamentos de uma oficina, mediante rompimento de obstáculo. Em recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena-base com aplicação de fração inferior à adotada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova colhida nos autos demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria do delito, com base em confissão do acusado, depoimentos de policiais militares e apreensão dos objetos furtados, confirmando a narrativa acusatória.

4.

A jurisprudência da Turma é pacífica no sentido de que, havendo conjunto probatório firme e coeso, a tese de insuficiência de provas deve ser afastada.

5.

A pena-base foi fixada com base na valoração negativa dos antecedentes criminais, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP, o que legitima a fixação acima do mínimo legal.

6.

A fração de 1/8 (um oitavo), embora usual, possui natureza apenas orientadora, cabendo ao magistrado, no exercício da discricionariedade fundamentada, estabelecer patamar diverso de exasperação conforme as peculiaridades do caso concreto.

7.

A fundamentação adotada na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo nulidade ou ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por furto qualificado é válida quando há provas firmes e harmônicas quanto à materialidade e à autoria, inclusive mediante confissão do acusado.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP.

3.

A fração de 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base é parâmetro orientador, não vinculativo, sendo válida a fixação de quantum diverso, desde que fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, T5, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802339-76.2024.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JOSEL RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOSEL RODRIGUES DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso IV do CP, à pena
de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
a ser cumprida
em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 25136754 p. 1-3) em resumo, que em 19/05/2024 por volta das 04h, o Apelante juntamente com Marielbson André Pereira, mediante rompimento de obstáculo, adentrou na oficina da vítima Adamor Lima Rodrigues e subtraiu 03 (três) motores rabudos, sendo um 6.5HP, um 18HP e outro 7HP; 03 (três) roçadeiras, sendo uma STIHL 120, uma STIHL 290 e outra terra 43; 02 (DUAS) motosserras STIHL, uma 250 e outra 382; 01 (UMA) furadeira de bancada modelo MARCON, além de diversas ferramentas.

Ato contínuo a Polícia Militar foi acionada e durante as buscas, chegaram até o Apelante, que confessou o crime e indicou que os objetos furtados foram levados no carro de
Marielbson
, que também participou do furto, além de mencionar outros dois envolvidos, chamados “Despintado” e “Davi”.

Marielbson
confirmou sua participação, dizendo que foi contratado por Josel para transportar os objetos por R$ 200,00 (duzentos reais), e levou os itens para sua casa. Depois, mostrou à polícia onde estavam os materiais furtados.

A vítima,
Adamor Lima Rodrigues
, soube do furto por um amigo e chamou a polícia, registrando boletim de ocorrência.

Em razão dos fatos o Apelante juntamente com Marielbson André Pereira foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 25136799), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10236283 p. 1-12) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena base aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25136824 p. 1-8), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 25496531 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do delito por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de furto qualificado, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia, bem como estão em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial e a confissão do mesmo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo os antecedentes do agente, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Diante disso, deixo de acolher a tese levantada pelo Recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025